Tribunal: TJSP
Processo: 9003292-71.1995.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Cancelamento do débito fiscal por remissão (Decreto n. 61.625/2015). Extinção com fundamento no artigo 924, incisão III do CPC. Pretendida fixação de honorários advocatícios em favor da advogada da executada. Rejeição. Extinção do processo que, no caso, não se deu pela desistência da ação ou pelo acolhimento dos embargos à execução, aliás, julgados improcedentes (fls.

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Cancelamento do débito fiscal por remissão (Decreto n. 61.625/2015). Extinção com fundamento no artigo 924, incisão III do CPC. Pretendida fixação de honorários advocatícios em favor da advogada da executada. Rejeição. Extinção do processo que, no caso, não se deu pela desistência da ação ou pelo acolhimento dos embargos à execução, aliás, julgados improcedentes (fls. 14/15), nem por qualquer outro argumento de defesa, e sim pela remissão administrativa do débito. Aplicação da regra do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que "se a ocorrência de fato novo, não atribuível a qualquer litigante, esvazia completamente o objeto da ação, não havendo vencido nem desistente, não pode recair sobre nenhum deles a responsabilidade pelo pagamento do advogado do outro" (REsp n. 510.277/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 23/09/2002). Recurso desprovido.